Tribunal: TJDFT
Processo: 0753586-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753586-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0011824-53.2015.8.07.0003, ajuizada por JORDAO PORTUGUES DE SOUZA. A decisão agravada não acolheu a impugnação da devedora (ID 216923930): "Não acolho a impugnação da devedora, com amparo em todo arcabouço probatório juntado pelo credor, que não deixa dúvidas de que seu crédito (honorários advocatícios) possuía potencial para figurar como crédito concursal, entretanto, por intermédio de mudança de entendimento jurisprudencial, que acarretou em clara negativa do juízo universal em executar seu crédito como concursal, tal título (sentença que determinou condenação em honorários sucumbenciais) passou a deter clara natureza de crédito extraconcursal, a ser processado neste juízo sentenciante. Desta feita, e visto que findo o prazo do réu para satisfação do autor, intime-se este para que em até 15 dias aponte forma de satisfação, sob risco de suspensão. Intimem-se." O executado, ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 218764001): "Dispõe o embargante que a decisão contém vício no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se." Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de reconhecer a concursalidade dos honorários sucumbenciais executados, porquanto oriundos de sentença prolatada em data anterior ao pedido recuperacional, nos moldes do Tema 1.051/STJ e do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (ID 67339476). Narra que a sentença, a qual fixou os honorários advocatícios cobrados, fora prolatada em 16/12/2015 e o pedido recuperacional da Agravante se deu em 07/11/2017. Aduz o Tema 1.051, do Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Argumenta ser o fato gerador dos honorários sucumbenciais é a sentença a qual o arbitra, independentemente da data no qual ocorre o trânsito em julgado. Defende violação à Lei 11.101/2005, referente a honorários sucumbenciais. Argumenta a reforma da decisão recorrida quanto a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios também deverão ser suportados pela parte exequente quando houver acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial. Afirma que a execução originária será extinta em razão da concursalidade do crédito, pois deverá ser habilitada nos autos recuperacionais, acarretando na fixação de honorários em favor do executado. Sustenta serem concursais os honorários advocatícios aqui perseguidos, porquanto a sentença a qual os fixou é datada anteriormente ao pedido recuperacional, de modo que a execução deve ser extinta. Requer a reforma da decisão recorrida para reconhecer a concursalidade dos honorários sucumbenciais executados, pois oriundos de sentença prolatada em data anterior ao pedido recuperacional. Pede a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios nos moldes do Tema 410/STJ, tomando como base de fixação o importe de R$ 17.546,91. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 67881158). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre da sentença que fixa o referido crédito. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. Confiram-se os seguintes arestos: “4. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença condenatória transitar em julgado após o pedido e a aprovação do plano de recuperação judicial, o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2021). “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020). Outro não é o posicionamento deste TJDFT: “6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal.” (07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2023). “1. Segundo jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. O entendimento se manteve mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, segundo o qual ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’ (23/02/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07156541420238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/7/2023) “1. ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’ (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/agravante ao advogado da autora/agravada. 3. O direito ao recebimento dos honorários de sucumbência somente surgiu com a prolação da sentença, ocorrida em 27/9/2021. Essa é, portanto, a data do fato gerador, conforme precedentes do STJ. 4. Como o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial - 20/6/2016, é inviável a sua inclusão no plano de credores ante o afastamento da configuração da novação. 5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido.” (07301923420228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/12/2022) “1. Por ocasião do julgamento do Tema 1.051/STJ, assentou-se a tese de que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a melhor interpretação é no sentido da natureza extraconcursal dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial 3. Tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito exequendo, deve ter seguimento para liquidação do crédito o cumprimento de sentença de crédito de honorários sucumbenciais, ficando reservado ao juízo da recuperação judicial proceder ao controle dos atos expropriatórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07074903120218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/8/2021) “1. Segundo previsto no art. 49, da lei 11.101/05, ‘estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’. 2. Revela-se irrelevante a data do ajuizamento da ação, bem como o momento do fato constitutivo do direito nela debatido, uma vez que o crédito relativo aos honorários de sucumbência é constituído apenas na sentença, sendo está o seu fato gerador. 3. No caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 04/12/2017, e o débito exequendo, relativo a honorários de sucumbência, foi constituído por sentença prolatada ao 06/03/2020. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07252750620218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 9/12/2021) A sentença que fixou os honorários sucumbenciais data de 16/12/2015, ao passo em que o pedido recuperacional se deu em 07/11/2017. Assim, não assiste razão a parte agravante, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025 13:41:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador